Tribunal: TJDFT
Processo: 0707019-97.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0707019-97.2021.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GWG - COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME RECORRIDO: ANA PAULA ALVES ANDO, TERUAKI ANDO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O BEM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de transferência de veículo, bem como à assunção de encargos inerentes ao bem. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido. 2 – Transferência de propriedade de automóvel. Ausência de comprovação. Obrigação de fazer. A alienação de veículo automotor obriga o comprador a promover a transferência de registro, na forma do art. 123, I, § 1o, do CTB, bem como o vincula ao pagamento dos tributos incidentes sobre o automóvel e multas de trânsito devidas após a alienação/tradição. No recurso, a ré sustenta a limitação de sua responsabilidade, alegando que não comprou o veículo dos autores, mas apenas o recebeu como parte de pagamento de outro negócio realizado entre eles, bem como que o repassou a um terceiro (Sr. Alex Alves Rodrigues). Na forma do art. 1.226 do Código Civil, o direito real de propriedade se transmite com a tradição, momento em que também são transmitidas as obrigações acessórias inerentes ao bem, tais como multas, encargos etc. A venda de veículo a terceiro não é justificativa para eximir o adquirente de obrigação que decorre da Lei. O negócio apenas cria a obrigação de um novo registro, para que, assim, se estabeleça a cadeia dominial. Não há, pois, motivo para eximir o réu das obrigações administrativas a partir da tradição, que ocorreu em 21/10/2019 (ID. 32459678). 3 – Obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. A multa coercitiva tem por escopo forçar o cumprimento da obrigação e, no caso, foi fixada em valor razoável e proporcional, pelo que não deve ser afastada. A discussão acerca a possibilidade ou não do cumprimento da obrigação de fazer é matéria atinente ao cumprimento de sentença, assim como a necessidade de expedição de ofício ao Detran (art. 536 do CPC). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O BEM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Omissão não demonstrada. O acórdão embargado enfrentou e decidiu a questão atinente à alegação de que não comprou o veículo dos autores, mas apenas o recebeu como parte de pagamento de outro negócio realizado entre eles, bem como que o repassou a um terceiro, o que não é suficiente para afastar a responsabilidade que decorre do art. 123 do CTB, na forma do art. 1.226 do CC. Não há fundamento para acolher embargos com objetivo de pré-questionar, pois os dispositivos legais aplicáveis já foram utilizados na fundamentação. Não há, pois, omissão, contradição ou obscuridade. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o incisos II e XXXV da CRFB, porquanto sustenta ter o Acórdão recorrido violado o seu direito de ação e, por consequência o acesso à Justiça que lhe inerente quando manteve a sentença de parcial procedência para determinar que transfira a propriedade do veículo negociado entre as partes. Aduz que não comprou o veículo dos autores, mas apenas o recebeu como parte de pagamento de outro negócio realizado entre eles, bem como que o repassou a um terceiro (Sr. Alex Alves Rodrigues), razão pela qual não deve ser compelido a transferir a propriedade do referido automóvel. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 36732536. Não há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o incisos II e XXXV da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Tem-se em conta, ainda que a ofensa aos dispositivos constitucionais alegados (art. 5o incisos II e XXXV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 1.267 do Código Civil, art. 123, § 1o, do Código de Trânsito da Lei 9.503/1997 e arts. 371, 373, II, do Código de Processo Civil o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. Outrossim, o STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Aquela Corte Constitucional chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à análise acerca do negócio jurídico firmado entre as partes a gerar ou não a responsabilização da ré pela transferência de titularidade do veículo vergastado, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 21 de julho de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal